Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI N. 11.804/2008. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei 11.804/2008 disciplinou o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como deve ser exercido.
2. Os alimentos gravídicos têm por objetivo cobrir as despesas do período de gravidez entre a concepção e o parto, tais como alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, pré-natal, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico. (art. 2o da Lei 11.804/2008).
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, que prevê que os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
4. A ausência de comprovação de maior capacidade contributiva do apelado capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba, inviabiliza a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Recurso conhecido e desprovido.